Tribunal: CARF
Processo: 16561.720111/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720111/2011-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.029 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrentes
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO DOS ERROS DE FATO. MATÉRIA DE MÉRITO.
Identificados os fatos e o direito a eles aplicável, descabe falar em nulidade do
ato de lançamento. O erro na interpretação do fato ou do direito é matéria de
mérito e não preliminar
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PRL
60.
PREÇOS
PARÂMETRO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
no
243/02.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000 (Súmula
CARF no 115)
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL 20. APURAÇÃO
INDEVIDA.
Considerando que a fiscalização (1) utilizou o método PRL20 (PRL com
margem de 20%) para item que deveria ter sido submetido ao método PRL60
(PRL com margem de 60%); e (2) apurou ajuste inferior ao oferecido à
tributação pela contribuinte, exonera-se a xigência correspondente.
RESULTADO
NEGATIVO
DO
PERÍODO
E
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO
NÃO
REALIZADA
PELA
FISCALIZAÇÃO.
Tendo a fiscalização, equivocadamente, deixado de compensar a matéria
tributável apurada com os resultados negativos do período e de períodos
anteriores, exonera-se parcialmente a exigência.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720111/2011-81
Fl. 7017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir os valores de R$
296.725,21 (decisão recorrida), R$ 2.361.421,61 (1a diligência) e R$ 679.288,21 (2a diligência),
devendo ainda serem computados os prejuízos fiscais e bases negativas proporcionalmente ao
montante do crédito tributário mantido

(documento assinado digitalmente)
Paulo Matteus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

.
Relatório
Trata-se o presente processo de lançamento para a exigência de IRPJ e CSLL, por
quanto à obediência das regras de preço de transferência na importação, durante o ano-calendário
de 2007, de produtos posteriormente revendidos e de produtos aplicados em sua produção. As
acusações se referem a ajustes relativos aos seguintes métodos:
a) Método de Preços Independentes Comparados (“PIC”): divergência de ajuste,
no montante de R$ 100.154,17, com relação aos produtos “unidade climática
para sistema rádio base” (código BPD10440) e “unidade multiplexadora com
funcionalidade” (código SP56ASUP), aferição feita a partir das quantidades
passíveis da ajuste, com base em dados do SISCOMEX (item 4.1 do TVF);
b) Método de Preço de Revenda Menos Lucro – Margem 20% (“PRL 20”):
divergência de ajuste, no montante de R$ 296.725,21, com relação ao produto
“transmissor
8GHZ/128”
(códigos
05HAA00066AAF
e
05HAA00066AAFSUP), com base na quantidade de itens vendidos (item 4.2
do TVF);
c) Método de Preço de Revenda Menos Lucro – Margem 60% (“PRL 60”):
divergência de ajuste, na ordem de R$ 12.357.169,85, decorrente da utilização
de procedimento diverso daquele previsto no art. 12 da IN 243 (item 4.3 do
TVF).
Os valores correspondentes a cada item foram os seguintes:
Fl. 7018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Cientificada a contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) erro na apuração do PIC para os produtos BPD10440 E SP56ASUP em
função de terem sido consideradas pelo Fisco quantidades de mercadoria que
só ingressaram na empresa no ano-calendário de 2008;
b) equívoco na apuração do PRL20, pois o produto 8GH2/128 sofreu processo
produtivo, implicando na necessidade de apuração pelo método PRL60;
c) erro na apuração pelo método PRL60 eis que, em relação a alguns produtos,
foram considerados para efeito de ajuste não apenas operações de importação
de vinculadas mas também com não vinculadas ou domiciliadas no Brasil;
d) Ao discordar do cálculo do PRL60 segundo o art. 18, da Lei no 9.430/96, nos
moldes realizados pela impugnante, a Fiscalização não poderia propor um
ajuste com base na IN SRF no 243/2010, mas sim pelo método PIC;
f) Argúi a nulidade da autuação por não ter sido indicada a infração cometida no
caso do PRL60;
g) ilegalidade da IN/SRF no 243/2010 que, inclusive, prejudicaria a indústria
nacional. Requer o direito de escolha entre o que seria o "PRL60 lei" e o
"PRL60 IN";
h) indevida inclusão das despesas com fretes e seguros no preço praticado;
i) a Fiscalização deveria ter considerado as informações disponíveis para
apuração dos ajustes pelo método PIC;
j) Em função dos tratados firmados pelo Brasil, o ajuste de preços de
transferência só pode ser aplicado quando demonstrada que a transação sob
exame está em desacordo com o princípio arms'lenght;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo SP,
prolatou o Acórdão no 1646.054 considerando a impugnação parcialmente procedente
exclusivamente para acolher os argumentos de defesa no que se refere à apuração pelo PRL20. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS.
Fl. 7019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda menos
Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador,
e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO
PRL60.
PREÇOS
PARÂMETRO.
ILEGALIDADE
INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
TRATADOS
INTERNACIONAIS.
COMPATIBILIDADE.
A legislação brasileira implementa exatamente a regra do artigo 9o da Convenção
Modelo da OCDE, na medida em que se aferem os preços de mercado e se calculam os
ajustes apenas se os preços praticados se afastarem acima de um certo percentual
(margem de divergência) das condições de mercado.
UTILIZAÇÃO DE OUTROS MÉTODOS.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa do contribuinte,
mas não uma imposição à fiscalização, que, no caso, inclusive, manteve em seus
cálculos o método adotado pela contribuinte.
MÉTODO PRL20. APURAÇÃO INDEVIDA.
Considerando que a fiscalização (1) utilizou o método PRL20 (PRL com margem de
20%) para item que deveria ter sido submetido ao método PRL60 (PRL com margem de
60%); e (2) apurou ajuste inferior ao oferecido à tributação pela contribuinte, exonera-se
a exigência correspondente.
RESULTADOS NEGATIVOS DO PERÍODO E DE PERÍODOS ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Tendo a fiscalização, equivocadamente, deixado de compensar a matéria tributável
apurada com os resultados negativos do período e de períodos anteriores, exonera-se
parcialmente a exigência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à cobrança do
crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a respeito de juros sobre
multa de ofício.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Cientificada a contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da impugnação.
Em sessão ocorrida em 16 de maio de 2017, esta turma deliberou pela conversão
do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
- Intime o sujeito passivo a apresentar elementos da escrituração (e.g. Livro Registro de
Entradas) que ateste o ingresso em 2008 dos produtos importados através das DIs
703764602 e 71706828;
- Confirme ou não as informações apresentadas pelo sujeito passivo, o que se refere ao
PRL60, no sentido de que foram considerados no procedimento fiscal insumos
adquiridos de pessoas não ligadas e/ou no mercado interno. A autoridade fiscal pode
requisitar ao sujeito passivo qualquer documento que considere relevante para firmar o
convencimento.

Fl. 7020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Após a diligência, prestados os esclarecimentos, o Auditor Fiscal concluiu pela
exclusão do item 4.1 da autuação original:

A fiscalização também informa que após as correções dos valores dos estoques
iniciais, dos preços praticados e quantidades de ajustes foram apurados ajustes na ordem de R$
1.677.534,86. Ou seja, do auto de infração original, o valor total de ajuste cancelado pelo método
do PRL60, foi de R$ 2.261.267,44. Concluindo que:

Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação quanto ao resultado da
diligência na qual alega necessidade de se cancelar o item 4.1 e que o resultado da diligência
comprovaria a iliquidez do lançamento.
Em 11 de dezembro de 2018, o processo foi novamente incluído na pauta de
julgamento. Na ocasião o então Conselheiro Relator Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, acolheu
a alegação de nulidade do auto de infração e subsidiariamente, no mérito, se manifestou pela
necessidade de nova diligência.
A turma, no entanto, por voto de qualidade rejeitou a alegação de nulidade e
converteu novamente o processo em diligência (Resolução no 1402-000.780) para
complementação das análises determinadas na Resolução no 1402000.436.
Fl. 7021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Após a análise de toda a documentação que lhe foi disponibilizada e dos
fundamentos arguidos pela Recorrente desde a Impugnação Administrativa, o Ilmo. Auditor
Fiscal confeccionou o Relatório Conclusivo da 2a Diligência Fiscal (fls. 6981/7001), por meio do
qual atestou a existência de diversas inconsistências adicionais no Auto de Infração, que
resultam, segundo seu entendimento, no cancelamento complementar de ajuste no montante de
R$ 679.288,83
Cientificada a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 7007/7012, no qual
conclui que:
19. O Relatório Conclusivo emitido pela Receita Federal apenas evidencia a
necessidade de cancelamento do Auto de Infração, ante a patente precariedade do
lançamento. Isso porque, constatou-se que o Auto de Infração possui seríssimos
problemas de liquidez e certeza, dada a utilização de critério patentemente equivocado
pela D. Fiscalização no momento de sua lavratura.

É o relatório

Voto
Conselheiro Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relator.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
E CERTEZA

Desde a impugnação a Recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de
equívoco, por parte da autoridade lançadora, nos critérios utilizados para o cálculo do preço de
transferência.
Conforme exposto no relatório, as duas diligências reconheceram erros
decorrentes da inclusão da quantidade de produtos em estoque relativos à pessoas não
vinculadas, bem como do indevido cômputo, pela Fiscalização, de ingressos por retorno de
exportação temporária e nacionalização de importação RECOF.
Conforme se infere, na 1a diligência fiscal foram reconhecidos erros de quantidade
que resultariam no cancelamento de ajustes no valor de R$ 2.361.421,61. Já na 2a diligência
fiscal foram reconhecidos erros de quantidade que resultariam na redução adicional de ajustes no
valor de R$ 679.288,83, totalizando o montante de R$ 3.040.710,44
Em 11 de dezembro de 2018, o então Conselheiro Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, acolheu a alegação de nulidade do auto de infração nos seguintes termos:
O art. 142 do CTN dispõe que: Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 7022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Embora seja possível adequar a base de cálculo em determinados casos, penso não ser o
correto na presente situação. A resposta da diligência, realizada demonstra que não há
certeza em relação ao quantum tributável.
Resta claro aos olhos deste conselheiro que o lançamento realizado padece da melhor
técnica. Utilizou-se inadequadamente importações já submetidas à ajustes (Das
0713636569, 0713636470, 0713636097), no que tange ao método PIC, bem usou
inadequadamente o valor integral do estoque no ano de 2007, causando distorções.
O que acaba por viciar o lançamento em sua integralidade. Lembro que recentemente
votamos nos autos do processo administrativo no 10280.721160/201535, acórdão no
1402003.233, relatoria do Conselheiro Evandro Correa Dias que a incorreta subsunção
dos fatos ao direito implica na nulidade do auto de infração com fulcro no art. 10, IV do
Decreto no 70.235/72:

Na ocasião, acompanhei o Conselheiro Relator que, no entanto, restou vencido
pelo voto de qualidade tendo concluído a turma pela necessidade de nova diligência.
Em sua manifestação quanto ao resultado da 2a Diligência, a Recorrente reitera a
alegação de nulidade da autuação fiscal por entender que “a quantia de ajuste a ser cancelada
foi obtida a partir do refazimento do cálculo do preço praticado dos produtos, ao racional de
que, excluídos os ajustes lastreados em aquisições de pessoas domiciliadas no Brasil e de
pessoas não vinculadas, o valor seria diferente daquele utilizado no Auto de Infração. Em outras
palavras, o Ilmo. Auditor Fiscal não expurgou simplesmente as quantidades indevidamente
ajustadas, mas refez o próprio lançamento.” Menciona que suas conclusões são evidenciadas
pelo seguinte trecho da diligência fiscal:

“8. Como sabemos, o cálculo incorreto em função da contabilização no preço praticado,
de estoques iniciais com pessoas não vinculadas, com certeza provocou reflexos no
cálculo do preço parâmetro.
9. Esse reflexo ocorre porque na determinação do preço parâmetro pelo PRL60, este
será calculado pela aplicação da participação percentual do custo da matéria prima no
custo de produção do produto(s) ao(s) qual(is) foi(ram) consumida(s)
proporcionalizados ao preço líquido de venda (PLV) dos produtos acabados vendidos.
Que após subtraídas a margem de lucro de 60% e a realização do ajustamento da
quantidade de MP no Produto, teremos a determinação do preço parâmetro final.
10. Em relação a quantidade de ajuste, ficou patente que erros na determinação do
estoque disponível de matérias primas adquiridas de pessoas vinculadas, provocará
erros nas quantidades a serem ajustadas, provocando possíveis prejuízos ao
contribuinte.”

Entendo que a questão a ser solucionada é a seguinte: foi refeito o lançamento (tal
como alegado pela Recorrente) ou os valores excluídos decorreram de ajustes quanto erros
fáticos incorridos pela autoridade lançadora?
Conforme já me manifestei no julgamento do Acórdão no 1402-003.857 é
corriqueiro, no âmbito do CARF, que os contribuintes aleguem como nulidades matérias que são
questões relativas ao mérito da exigência constante do lançamento.
Fl. 7023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Provavelmente, tal confusão se dá em razão da utilização dos dispositivos legais e
das normas de direito privado sobre o tema. Conforme observa SEABRA FAGUNDES, da
classificação apresentada pela doutrina civilista, no âmbito do direito administrativo, deve se
circunscrever ao "uso das denominações ali adotadas" , sendo que, mesmo quanto a esse
aspecto, a utilização dessa terminologia poderá ser "antes um fato de confusão de princípios do
que de aproveitamento das experiências e sedimentações do direito privado".( FAGUNDES,
Seabra - O controle dos Atos Administrativos pelo poder Judiciário - São Paulo, no 53, jul-set.
1990, p. 14).
Com efeito, o cerne da distinção entre atos nulos e anuláveis na doutrina civilista,
consiste na natureza coletiva ou individual do comando violado, uma vez que nulos são os atos
que vulneram preceitos de ordem pública e anuláveis aqueles que violam preceitos que visam
proteger interesses particulares. Fica claro, portanto, que tal distinção não pode ser reproduzida
para o direito administrativo ou tributário onde o agir é sempre informado pelo interesse público.
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao objeto,
ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro - Curso de direito administrativo,
2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de legalidade que acarretam a
nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é matéria que será revista nos processos
de controle do lançamento e terão como eventual consequência a improcedência do lançamento e
não sua nulidade.
Coerente com as premissas acima expostas são as disposições legais do Decreto no
70.325/72 sobre a nulidade dos atos administrativos abaixo transcritas.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

O exame dos dispositivos supra mostra que só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente ou no caso dos despachos e decisões, se ocorrer o cerceamento do
direito de defesa. Feitas essas observações iniciais, passo a análise das nulidades apontadas pela
Recorrente.
A Recorrente alega que a quantia de ajuste a ser cancelada foi obtida a partir do
refazimento do cálculo do preço praticado dos produtos, ao racional de que, excluídos os ajustes
Fl. 7024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

lastreados em aquisições de pessoas domiciliadas no Brasil e de pessoas não vinculadas, o valor
seria diferente daquele utilizado no Auto de Infração.
No entanto, no caso dos autos, embora a exclusão dos ajustes decorrentes das
aquisições de pessoas não domiciliadas no Brasil e de pessoas não vinculadas, tenham
ocasionado a apuração de um novo preço parâmetro, analisando mais detidamente a questão,
entendo que as premissas jurídicas utilizadas pela fiscalização permaneceram as mesmas. Vale
dizer, a obtenção no preço parâmetro decorreu da exclusão de situações fáticas que não poderiam
concorrer para composição do preço. Todavia, a base jurídica do lançamento permaneceu a
mesma, qual seja, a Instrução Normativa no 243/2010. Como bem observou a Conselheira Edeli
Pereira Bessa no voto vencedor:
De outro lado, a confirmação, pela autoridade fiscal encarregada da diligência, de que
os erros alegados teriam ocorrido na maior parte dos produtos analisados, não é
suficiente para acarretar a nulidade do lançamento. A autoridade lançadora se valeu das
informações prestadas pelo sujeito passivo, e as provas apresentadas no contencioso
para infirmá-las estão sendo regularmente apreciadas, vez que a acusação fiscal expôs
claramente seus parâmetros de cálculo. Tanto é assim que a autoridade julgadora de 1a
instância, apreciando as provas apresentadas, concluiu por sua insuficiência
relativamente ao primeiro ponto, e pela validade do critério fiscal no segundo. Já em
diligência, no primeiro ponto identificou-se circunstância que sequer havia sido
apontada na Resolução deste Colegiado, e no segundo ponto indicou-se que
importações de pessoa não vinculada estariam computadas em estoques iniciais, em
verificação fática que ainda será submetida à apreciação do Colegiado para avaliação do
critério que deve prevalecer: se aquele adotado pela autoridade lançadora e confirmado
pela autoridade julgadora de 1a instância (validade das quantidades submetidas a ajuste
porque inferiores às importadas de pessoas vinculadas no período) ou aquele alegado
pela recorrente (exclusão das quantidades contempladas em estoques iniciais não
adquiridas de pessoas vinculadas).

Sendo assim, não foi demonstrada incompetência da autoridade ou preterição de
direito de defesa. A norma do artigo 18, §3 o do Decreto no 70.235/72 dispõe que somente as
diligências que resultem agravamento da exigência inicial ou alteração da motivação legal,
demandam a realização de lançamento complementar. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (grifamos)

Faz todo sentido a exigência de novo lançamento nas hipóteses de agravamento
ou alteração da fundamentação legal. Isso porque, a atividade de lançamento, é privativa da
autoridade administrativa. Sendo assim, eventual aumento dos valores inicialmente exigidos ou
alteração da fundamentação legal não pode ser feita pela denominada "administração judicante".
Trata-se, nesse caso, de questão de competência.
Fl. 7025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

No entanto, como visto, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Não houve
alteração na fundamentação legal do lançamento e muito menos agravamento da exigência.
Conforme disposto no artigo 60 do Decreto no 70.235/72:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.(grifamos)

Finalmente, como bem observado pela Conselheira Edeli Bessa, o acórdão no
9101-002.972, da CSRF, mencionado no voto do Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira
no sentido de que o erro no dimensionamento da base de cálculo enseja nulidade do lançamento
por vício material, não se adequa à hipótese dos presentes autos.
Isso porque, a referida decisão teve em conta situação fática na qual os valores
mensais das despesas glosadas não estavam detalhados em demonstrativos de cálculo juntados
aos autos de infração, além da recusa da autoridade fiscal em examinar esclarecimentos
prestados em mídia digital. Ou seja, o procedimento fiscal foi insuficiente para identificação e
motivação das despesas glosadas, sendo que a individualização das despesas glosadas somente
foi apresentada, e ainda parcialmente, em diligência determinada pela autoridade julgadora de 1a
instância.
Vale dizer, na situação tratada pela Câmara Superior há clara ofensa ao princípio
da ampla defesa e usurpação da competência pela autoridade julgadora de primeira instância.
Não há, portanto, similitude com as circunstâncias presentes nestes autos haja vista a regular
demonstração dos ajustes apurados, permitindo a contestação pelo sujeito passivo e a sua
avaliação pelas autoridade julgadoras administrativas.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento.

2) MÉRITO
Quanto ao mérito as questões suscitadas pela Recorrente podem ser dividas em
matéria fáticas decorrentes de erro na composição do preço parâmetro e questões jurídicas, as
quais serão analisadas separadamente.

2.1) DOS ERROS NA APURAÇÃO DO PIC PARA OS PRODUTOS BPD
10440 E SP56ASUP E NA APURAÇÃO DO PRL 20 E PLR 60.

Desde a sua impugnação a contribuinte aponta 3 erros cometidos pela autoridade
fiscal na apuração do preço de transferência, quais sejam:
a) erro na apuração do PIC para os produtos BPD10440 E SP56ASUP em
função de terem sido consideradas pelo Fisco quantidades de mercadoria que
só ingressaram na empresa no ano-calendário de 2008;
b) equívoco na apuração do PRL20, pois o produto 8GH2/128 sofreu processo
produtivo, implicando na necessidade de apuração pelo método PRL60;
Fl. 7026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

c) erro na apuração pelo método PRL60 eis que, em relação a alguns produtos,
foram considerados para efeito de ajuste não apenas operações de importação
de vinculadas mas também com não vinculadas ou domiciliadas no Brasil;

O erro apontado na letra “b” foi reconhecido pela decisão recorrida, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Analisando-se a memória de cálculo do método PRL60 da contribuinte (doc. 05, fl.
5280, linhas 5 e 12), em conjunto com a DIPJ/2008 (Ficha 32, fl. 98), verifica-se que,
de fato, o referido item foi avaliado pelo método PRL60, apurando, a contribuinte,
ajuste a título de preço de transferência no montante de R$ 630.056,57.
Conclui-se, portanto, que a fiscalização não poderia ter efetuado os cálculos de preço de
transferência utilizando o método PRL20, mas, sim, o PRL60. Destaque-se que não é da
competência dessa Delegacia de Julgamento refazer o lançamento, que, com relação a
esse item da autuação, padece de vício insanável.
Ademais, ainda que fosse possível aceitar os cálculos da fiscalização, o ajuste por ela
apurado (R$ 296.725,21) é inferior ao oferecido à tributação pela contribuinte (R$
630.056,57, pelo método PRL60), não havendo, portanto, ajuste adicional a tributar.
Dessa forma, há que se excluir da autuação o ajuste de R$ 296.725,21, relativo ao
método PRL20.

No resultado da primeira diligência fiscal o erro na apuração para os produtos
BPD10440 E SP56ASUP concluindo o Auditor Fiscal pela exclusão do item 4.1 da autuação
original. Confira-se

Na mesma diligência a fiscalização também informa que após as correções dos
valores dos estoques iniciais, dos preços praticados e quantidades de ajustes foram apurados
ajustes na ordem de R$ 1.677.534,86. Ou seja, do auto de infração original, o valor total de
ajuste cancelado pelo método do PRL60, foi de R$ 2.261.267,44. Concluindo que:

Fl. 7027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Finalmente, na segunda diligência a fiscalização constatou que persistiam erros
relativos à operações realizadas com pessoas não vinculadas, conforme se verifica pelo trecho
abaixo transcrito:
6. Como podemos notar na planilha, constam relacionados 58 produtos que persistem
erros de quantidades nos estoques iniciais que foram considerados na ponderação do
preço praticado. Essas quantidades corresponderam a operações não realizadas com
pessoas NÃO VINCULADAS e, portanto, não deveriam ter sido considerados na
ponderação do cálculo do preço praticado.
7. O contribuinte tem razão ao reclamar as instâncias superiores que o erro em si, não
somente afetou o preço praticado como, também, as demais variáveis de cálculo do
preço de transferência, como: o preço parâmetro, valor de ajuste unitário, quantidade de
ajuste e valor total passível de ajuste no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
8. Como sabemos, o cálculo incorreto em função da contabilização no preço praticado,
de estoques iniciais com pessoas não vinculadas, com certeza provocou reflexos no
cálculo do preço parâmetro.
9. Esse reflexo ocorre porque na determinação do preço parâmetro pelo PRL60, este
será calculado pela aplicação da participação percentual do custo da matéria prima no
custo de produção do produto(s) ao(s) qual(is) foi(ram) consumida(s)
proporcionalizados ao preço líquido de venda (PLV) dos produtos acabados vendidos.
Que após subtraídas a margem de lucro de 60% e a realização do ajustamento da
quantidade de MP no Produto, teremos a determinação do preço parâmetro final.
10. Em relação a quantidade de ajuste, ficou patente que erros na determinação do
estoque disponível de matérias primas adquiridas de pessoas vinculadas, provocará
erros nas quantidades a serem ajustadas, provocando possíveis prejuízos ao contribuinte

Por fim, o segundo relatório de diligência apresenta o seguinte quadro conclusivo:
Fl. 7028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Verifica-se que o quadro acima deixou de excluir o valor relativo ao PRL20% que
já tinha sido excluído pela decisão recorrida. Sendo assim, deve ser excluído também o
montante de R$ 296.725,2, conforme determinado pela decisão de 1a Instância.

2.2) DA ILEGALIDADE DA SISTEMÁTICA DA LEI No 243/2002 FRENTE
AO DISPOSTO NA LEI No 9.430/96

A primeira questão jurídica suscitada pela Recorrente refere-se ilegalidade da
sistemática prevista no artigo 12 da Instrução Normativa SRF no 243/02 para o cálculo do preço
parâmetro na aplicação do método PRL60. De acordo com a Recorrente a própria RFB teria
reconhecido essa ilegalidade ao estabelecer que a nova forma de cálculo prevista pela IN SRF no
243/2002 só seria válida a partir do ano-calendário de 2002 e, posteriormente, com a edição da
MP no 478 /2009.
A discussão quanto à legalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002
conquanto tenha sido controversa no passado restou superada e pacificada com a publicação da
Súmula CARF no 115 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000

Em face do exposto, rejeito as alegações relativas à ilegalidade da Instrução
Normativa no 243/2002.
2.3)
DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO PIC NO
CASO DOS ITENS AVALIADOS PELO MÉTODO PRL60

Fl. 7029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Alega a Recorrente que, no caso dos itens avaliados pelo método PRL60 (com
base na IN SRF no 243/2002), haveria método de apuração disponível (PIC) que representa
menor ajuste, o qual deveria ser considerado, em respeito ao § 4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96
abaixo transcrito:
“Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.

No caso em tela, a fiscalização manteve, em seus cálculos, o método adotado pela
contribuinte no ano-calendário de 2007 para o cálculo dos ajustes de preços de transferência na
importação (método PRL60).
A decisão recorrida rejeitou a mencionada alegação por entender que embora o
contribuinte possa optar pelo método que lhe for mais benéfico, nos termos do artigo 18, §4o, da
Lei no 9.430/96, isso não significa que tal opção se transforme em uma imposição aplicável à
fiscalização. A única imposição dirigida à autoridade fiscal é a necessidade de se aplicar apenas
um método em face do disposto no § único do artigo 40 da IN SRF no 243/2002.
Neste sentido, deixando de lado a divergência doutrinária e jurisprudencial no que
tange à possibilidade de escolha de métodos diversos do que previsto na legislação, veja-se a
ementa do acórdão proferido pela Câmara Superior, que demonstra claramente a possibilidade de
escolha, pela fiscalização, de qualquer um dos métodos previstos no ordenamento jurídico pátrio,
sem a necessidade de se demonstrar que o método escolhido é o mais favorável ao contribuinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA — APLICAÇÃO DOS MÉTODOS.
De acordo com o artigo 18 da Lei no 9.430/96, quanto à dedutibilidade dos custos,
despesas ou encargos, relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos
de importação ou de aquisição, nas operações com pessoas ligadas, devem ser aplicados
os seguintes métodos: Preços Independentes Comparados - PIC, Preço de Revenda
menos Lucro - PRL e Custo de Produção mais Lucro - CPL, sendo vedado ao
Neste sentido, deixando de lado a divergência doutrinária e jurisprudencial no que tange
à possibilidade de escolha de métodos diversos do que previsto na legislação, veja-se a
ementa do acórdão proferido pela Câmara Superior, que demonstra claramente a
possibilidade de escolha, pela fiscalização, de qualquer um dos métodos previstos no
ordenamento jurídico pátrio, sem a necessidade de se demonstrar que o método
escolhido é o mais favorável ao contribuinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA — APLICAÇÃO DOS MÉTODOS.
De acordo com o artigo 18 da Lei no 9.430/96, quanto à dedutibilidade dos custos,
despesas ou encargos, relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos
de importação ou de aquisição, nas operações com pessoas ligadas, devem ser aplicados
os seguintes métodos: Preços Independentes Comparados - PIC, Preço de Revenda
menos Lucro - PRL e Custo de Produção mais Lucro - CPL, sendo vedado ao
Fl. 7030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

contribuinte a aplicação de qualquer outro método, em desacordo com o principio da
reserva legal.
IRPJ - CUSTOS - DEDUTIBILIDADE - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
A lei, ao dispor que o contribuinte poderá optar pelo método de cálculo de custos
que lhe for mais favorável, não determina que a Fiscalização deverá demonstrar
que o método por ela utilizado é o método mais favorável ao sujeito passivo.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO PRL PARA PRODUÇÃO
LOCAL. VEDAÇÃO DO ART. 4o, § 1o, da IN SRF 38/97. RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso especial.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO COM JUROS
ATIVOS.
Não há previsão regulatória nem possibilidade de registro do contrato de mútuo com
juros ativos no Banco Central, sem embargo do controle por ele exercido sobre a
matéria. Descabem os ajustes de preços de transferência (receita de juros), no mútuo
concedido pela pessoa jurídica domiciliada no País a pessoa vinculada, na medida em
que o câmbio ou a transferência internacionais em reais esteja registrada no
SISBACEN, e a documentação suporte do mútuo tenha sido apresentada ao banco
operador de câmbio. (Acórdão no 9101-002.313 – Sessão de 03/05/2016) (grifamos)

Em face do exposto, improcedente a alegação da Recorrente.

2.4)
DA INDEVIDA INCLUSÃO DAS DESPESAS COM FRETE E
SEGURO.

Alega a Recorrente que o frete e seguro não devem ser incluídos no preço
praticado para fins de comparação com o preço parâmetro calculado segundo o método PRL,
uma vez que são pagos a terceiros. Sendo assim, não haveria motivos para aplicar as regras de
preços de transferência sobre tais parcelas, uma vez que não existe possibilidade de manipulação
desses preços. Alega também que a própria fazenda adequou sua interpretação quando da edição
da MP 563 (convertida na Lei 12.715) a qual, dentre outras alterações ao artigo 18 da Lei
9.430/96 incluiu o §6o A para esclarecer que não compõe o preço praticado os valores de frete e
seguro.
A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de
frete, seguros e tributos incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Esse foi raciocínio desenvolvido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão no 9101-003.817, o qual recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
Ementa: CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF No 108.
Fl. 7031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

RICARF. ART. 67, §3o. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não é conhecido Recurso Especial contra acórdão que adota entendimento de Súmula
CARF, nos termos do artigo 67, §3o, do RICARF (Portaria MF 343/2015).
O acórdão recorrido amolda-se à Súmula CARF no 108, que prevê: "Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.".
Recurso Especial não conhecido quanto ao tema.
RECURSO ESPECIAL. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL. FRETE. SEGUROS.
É conhecido o recurso especial quanto a esta matéria diante da divergência na
interpretação da lei tributária, conforme decisão da Presidente de Câmara.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação
entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade
entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
EXCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o mecanismo de
comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996, no sentido de
se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros
(mediante atendimento de determinadas condições) e tributos incidentes na importação.

Além disso, conforme destacado pelo Conselheiro André Mendes de Moura em
seu voto vencedor a preservação desses parâmetros equivalentes não foi alterada com a
publicação da Lei no 12.715/2012. Confira-se:
Para discorrer sobre a matéria inclusão de fretes, seguros e impostos no preço
praticado para fins de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a
redação do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração
promovida pela Lei no 12.715, de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até
o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
I Método dos Preços Independentes Comparados PIC:
[...]
II Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL:
[...]
III Método do Custo de Produção mais Lucro CPL:
[...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Fl. 7032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do arm's
length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro)
devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise, concernente
aos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação, só dois
mecanismos podem ser seguidos:
(1) incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos
preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou
importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
(...)
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto Lei no
1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador
e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6oA:

§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II do
caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde que
tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
I não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 7033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

II que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação
favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais privilegiados.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6oA. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço
aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(...)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro
e tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam
a seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6oA, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos
preços praticado e preço parâmetro.

Como bem observado pela decisão recorrida, para que não ocorram distorções na
comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela contribuinte, também o preço
praticado deverá ter, em sua composição tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um
do outro, de modo que tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no Lucro Real e na
base de cálculo da CSLL será nulo.

2.5)
DA INOBSERVÂNCIA DOS TRATADOS ENTRE O BRASIL E OS
PAÍSES ONDE A RECORRENTE IMPORTA OS PRODUTOS QUE
FORAM OBJETO DE AJUSTE.

Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que realiza grande volume de
importações com pessoas residentes em países com os quais o Brasil firmou tratado para Evitar a
Dupla Tributação, destacando como mais relevantes as transações com Holanda (Países Baixos),
Coréia do Sul, Suécia, China e Espanha. Considerando que os acordos de bitributação
prevalecem sobre as normas internas de direito tributário, aponta que o art. 9 " b" do acordo
firmado entre Brasil e Áustria, de teor idêntico ao da Convenção Modelo da OCDE e também
presente nos tratados firmados entre Brasil e todos os 5 países listados acima, não autoriza
qualquer ajuste nas contas de empresas associadas se as transações entre tais empresas se
efetuarem em condições de um mercado aberto norma (em bases "arm ́s lenght").
A Recorrente entende que, não tendo comprovado a Fiscalização de que os preços
e métodos adotados pela Recorrente estariam em desacordo com o princípio "arm ́s length", não
se pode fazer aplicar a IN 243 em nenhuma hipótese.
Fl. 7034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Ocorre que a legislação brasileira nada mais faz do que identificar parcela
tributável em operações entre empresas ligadas, em razão da dedução de custos, despesas ou
encargos que superam aqueles esperados em operações entre empresas independentes, e assim
reduzem indevidamente o lucro apurado. Não há, em essência, distinção entre o resultado
alcançado pela legislação brasileira e aquele permitido pelo acordo internacional: tributa-se o
lucro que deixou de ser apurado pela empresa brasileira em razão das condições fixadas nas
operações entre esta e empresa ligada, que resultaram em custos, despesas ou encargos
superiores aos que seriam acordados em operações entre empresas independentes.
Conforme observado pela Conselheira Sandra Maria Faroni, no julgamento do
Acórdão no 101-96.665, somente se cogitaria de conflito entre a legislação interna e os acordos
internacionais citados se em algum deles fosse incorporado o parágrafo do art. 9o da Convenção
Modelo da OCDE que limita os ajustes de preços de transferência como pretende a recorrente.
Confira-se:

O sistema de controle de preços de transferência adotado no Brasil, não obstante voltado
para o alcance do preço de transação independente (arm's length), tem suas
particularidades, a mais significativa das quais é a adoção de métodos específicos
fechados, com margens pré-definidas.
Esse fato configura uma diferença fundamental em relação ao sistema de controle de
preços de transferência no âmbito da OCDE1.[1 Não obstante na elaboração da lei
brasileira tenham sido observadas as diretrizes emanadas da OCDE].,
O Relatório da OCDE2 [2 Síntese Princípios Aplicáveis em Matéria de Preços de
Transferências Destinados a Empresas Multinacionais, é uma tradução dos excertos de:
Principes applicables en matière de prix de transfert à l ́intention des entreprises
multinationales et des administrations fisscales Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations © 2001, OECD. Disponível no
website www.oecd.org] que contém a síntese dos princípios aplicáveis em matéria de
preços de transferência expõe, nos seus Capítulos II e III, os métodos para perseguir o
princípio de plena concorrência (arm's lenth). E o item 1.68 do referido Relatório
esclarece:
"1.68. Os métodos expostos nos Capítulos II e III permitem determinar se as
condições que regem as relações comerciais ou financeiras entre empresas
associadas são consistentes com o princípio de plena concorrência. Do mesmo
modo que não existe um método único utilizável em todas as circunstâncias,
também não é necessário rejeitar este ou aquele método. Os responsáveis da
Administração Fiscal devem hesitar em proceder a ajustamentos irrelevantes
ou marginais. Aliás, os grupos multinacionais são inteiramente livres de
recorrer a outros métodos além dos descritos no presente Relatório, desde que
os preços fixados satisfaçam o princípio de plena concorrência, em
conformidade com os princípios directores aqui enunciados. O contribuinte
deve manter, no entanto, documentação relativa ao modo como os preços de
transferência foram fixados e estar apto a disponibilizá-la."
Como se vê, as normas de apuração de preço de transferência proclamadas no âmbito da
OCDE são abertas e flexíveis, enquanto a legislação brasileira optou pela rigidez de
métodos específicos e fechados. Por isso, a persecução do princípio de plena
concorrência (arm's lenth) no nosso País, embora almejada, sofre a limitação imposta
pela legislação.
Escrevendo sobre o tema "preços de transferência", Paulo Ayres Barreto anota existir
contradição entre a exposição de motivos do veículo introdutor de normas (a Lei
9.430/96) e o conteúdo dos enunciados prescritivos dele constantes, e que é abissal a
distância entre a disciplina dos preços de transferência no Brasil e o regime adotado
pelos países membros da OCDE.
Fl. 7035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Ponto relevante a ser considerado é que o Brasil não faz parte da OCDE, participando
tão somente de algumas discussões, porém na qualidade de convidado.
Assim, as diretrizes (guidelines) editadas pela organização não se constituem em
determinações vinculantes nem criam pré-requisitos para a eficácia e aplicação da
legislação interna. Trazem, apenas, indicações de interpretação.
O tema da incompatibilidade entre o Acordo Internacional e a legislação interna já foi
longamente discutido por esta Câmara em ocasião precedente, tendo pontificado, nos
debates, as lúcidas considerações do brilhante Conselheiro Mário Junqueira Franco
Júnior em torno do § 2° do artigo 9° da Convenção Modelo.
O Acordo para evitar a dupla tributação, firmado entre o Brasil e a Alemanha, não
obstante plasmado no modelo da OCDE, cujo artigo 9° trata da tributação dos lucros das
empresas associadas, não incorporou o parágrafo 2° do art. 9°, mas apenas seu
parágrafo 1°.
O parágrafo 2° da Convenção Modelo, que não foi adotado no Acordo, trata,
exatamente, de solução para os casos em que a aplicação da legislação nacional resultar
em ajustes de lucros em desacordo com os princípios do artigo, causando um duplo
efeito econômico. Referido parágrafo permite ajustes correlatos, a fim de se evitar este
duplo efeito econômico e tem a seguinte dicção:
" Quando um Estado Contratante incluir no lucro de uma empresa desse
Estado, tributando-o, lucros sobre os quais uma empresa do outro Estado
Contratante tiver sido tributada, e os lucros incluídos são lucros tais que seriam
devidos ao primeiro Estado Contratante se as condições de negociação fossem
as de independência, então o outro Estado Contratante deve fazer um ajuste
apropriado no montante de tributo cobrado sobre tais lucros. Na determinação
de tais ajustes, a devida consideração deve ser dada às demais cláusulas
desta Convenção e as autoridades competentes de cada Estado Contratante
devem, se necessário, consultar uma a outra."
Consta dos comentários, publicados pela OCDE, ao artigo 9° da Convenção Modelo:
"Questão é suscitada se procedimentos especiais que alguns países têm
adotado para tratar transações entre partes vinculadas são consistentes com a
convenção. Por exemplo, pode ser questionado se a inversão do ônus da prova
ou presunções de todo tipo que são encontradas em legislações domésticas
são consistentes com o princípio arm's length. Certo número de países
interpreta o artigo como a jamais obstaculizar o ajuste de lucros de acordo com
a legislação nacional que difiram daquelas do artigo e que o mesmo tem a
função (apenas) de incorporar o princípio em nível de tratado. Adicionalmente,
quase a totalidade dos países membros considera que requisição de
informações adicionais e até mesmo a reversão do ônus da prova não
constituiriam discriminação a que alude o artigo 24 da convenção (tratamento
diferenciado entre nacional e estrangeiro). Entretanto, em alguns casos a
aplicação da legislação nacional de alguns países pode resultar em ajustes de
lucros em desacordo com os princípios do artigo. O artigo permite aos Estados
contratantes tratar tais situações com ajustes correspondentes ou
procedimentos conjunto de acordo. "
O fato de o Brasil jamais ter adotado o parágrafo 2° do art. 9o, tendo inclusive, quando
das reuniões da OCDE com países não membros, reservado o direito de sua não
inclusão em seus tratados, confirma a reserva de aplicação da legislação nacional ao
tema de preços de transferência.
Por tudo isso, entendo não haver conflito entre o artigo 9° do acordo para evitar dupla
tributação, celebrado com a Alemanha, e a legislação interna, ainda que, em alguns
casos, não permita alcançar, rigorosamente, o "preço de concorrência", com alega a
recorrente.

Fl. 7036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Em face dos exposto, nenhum conflito se verifica entre as disposições da Lei no
9.430/96 e os acordos para evitar bitributação firmados entre o Brasil e os Estados estrangeiros
citados pela recorrente.
3) DO RECURSO DE OFÍCIO.

Conforme já exposto, a decisão recorrida exonerou o lançamento relativo ao
PRL20 no montante de R$ 296.725,21.

Tal montante não alcançaria o limite de alçada necessário à interposição do
Recurso de Ofício. No entanto, a decisão observou que a com relação ao IRPJ a fiscalização
cometeu equívoco ao não considerar que a contribuinte apurou prejuízo fiscal de R$
3.708.733,88 no ano de 2007, bem como não procedeu à compensação limitada a 30% da
matéria tributável com a base de cálculo negativa de períodos anteriores. Diante desses fatos
procedeu aos ajustes constantes dos quadros abaixo reproduzidos:

Fl. 7037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720111/2011-81

Corretos os ajustes promovidos pela decisão recorrida, motivo pelo qual, nego
provimento ao recurso de ofício.

4) CONCLUSÃO.
Em face do exposto, rejeito a preliminar. No mérito, nego provimento ao recurso
de ofício e dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir os valores de R$
296.725,21 (decisão recorrida), R$ 2.361.421,61 (1a diligência) e R$ 679.288,21 (2a diligência),
devendo ainda serem computados os prejuízos fiscais e bases negativas proporcionalmente ao
montante do crédito tributário mantido.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 7038
DF CARF MF
Documento nato-digital